Tribunal: TCU
Processo: 023.415/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de termo de compromisso que tinha por objeto o apoio ao controle da qualidade da água com a aquisição de 281 filtros de água de uso domiciliar a serem distribuídos a famílias em seis comunidades na área rural do município de Muaná/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas de responsabilidade do Sr. Raimundo Martins Cunha, da empresa R. C. Fabricação de Água Envasada Eireli, e da Sra. Rafaela Ferreira Teixeira Gonçalves, em razão de irregularidades na execução do objeto do Termo de Compromisso TC/PAC 996/2009, firmado entre o município e Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no valor R$ 421.500,00 - R$ 400.425,00 a cargo da União e R$ 21.075,00 a título de contrapartida municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Raimundo Martins Cunha e da empresa R. C. Fabricação de Água Envasada Eireli, condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data indicada, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem o recolhimento da referida quantia, descontada a parcela já devolvida, aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Valor original (R$) Data da ocorrência 400.425,00 (débito) 4/8/2010 3.115,01 (crédito) 12/9/2011 9.2 aplicar ao Sr. Raimundo Martins Cunha e à empresa R. C. Fabricação de Água Envasada Eireli, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.3 aplicar ao Sr. Raimundo Martins Cunha, à Sra. Rafaela Ferreira Teixeira Gonçalves, e à empresa R. C. Fabricação de Água Envasada Eireli, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.5 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas referidas nos itens 9.1, 9.2 e 9.3 em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.1, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6 alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.7 declarar inidônea, com fundamento no art. 46 da Lei no 8.443, de 1992, c/c com o art. 271 do Regimento Interno do TCU, a empresa R. C. Fabricação de Água Envasada Eireli para participar de licitações que envolvam recursos federais, pelo prazo de 5 (cinco) anos; 9.8 considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. Raimundo Martins Cunha e pela Sra. Rafaela Ferreira Teixeira Gonçalves, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.9 inabilitar, com fundamento no art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, o Sr. Raimundo Martins Cunha e a Sra. Rafaela Ferreira Teixeira Gonçalves para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública federal, respectivamente, pelo período de 8 (oito) anos e de 5 (cinco) anos; 9.10 dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério da Saúde e à Fundação Nacional de Saúde, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação, e do relatório e do voto que a precedem, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.11 encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Pará, nos termos do §3o do art. 16 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.